Tribunal: TJPA
Processo: 0803874-27.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803874-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

AGRAVADO: L. C. A. V.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TERAPIAS ESPECIALIZADAS (PEDIASUIT, MÉTODO BOBATH, FISIOTERAPIA AQUÁTICA E FISIOTERAPIA OCULAR). ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àqueles prescritos pelo médico assistente.

2- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO v

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803874-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA- FAMA.

AGRAVADA: L.C.A.V. representada por T.C.A.V.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Tratam os autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Processo nº 0800730-58.2022.8.14.0028), movida por L. C. A. V. representada por T.C.A.V.

Consta na origem que a autora, 2 (dois) anos de idade, é beneficiária do contrato de plano de saúde firmado junto à UNIMED Fama, e que desde o seu nascimento realiza acompanhamento neurológico em razão de possuir diagnóstico de microcefalia, paralisia cerebral e epilepsia estrutural.

Informa que os médicos que lhe assistem prescreveram esquema terapêutico intensivo de terapias a fim de aproveitar a sua janela neurológica.

Contudo, relata que a empresa requerida, ora agravante, negou tratamento em relação à fisioterapia intensiva PediaSuitBaby (5 sessões por semana); terapia ocupacional em integração sensorial pelo método Bobath (2 sessões por semana), fisioterapia aquática (2 sessões por semana) e fisioterapia ocular (3 sessões por semana).

Requereu a concessão da tutela de urgência para que a requerida autorizasse/custeasse os tratamentos descritos, conforme indicado pela equipe médica.

O juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“ ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, D E F I R O o pedido antecipatório, determinando, provisoriamente, que a parte ré promova, autorize e implemente o tratamento prescrito à menor LAURA COSTA ALMEIDA VIEIRA (fisioterapia intensiva PediaSuitBaby - 05 sessões por semana; terapia ocupacional em integração sensorial pelo método Bobath - 02 sessões por semana; fisioterpia aquática - 02 sessões por semana; fisioterapia ocular - 03 sessões por semana), com profissionais capacitados e especializados nos respectivos métodos, ainda que não cooperados / credenciados na rede, no município de residência da criança (Marabá/PA), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento ( art. 287, CPC ), sem prejuízo de sanções correlatas.”

Irresignada, a requerida FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (ID n. 8735764) alegando, em síntese, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência diante da taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previstos no art. 2º da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, e que não há qualquer prejuízo quanto ao não deferimento da medida liminar imposta pelo juízo de origem, considerando que a menor poderia se utilizar de todos os profissionais postos a sua disposição pela recorrente, tais como fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.

Assim, requer a reforma da decisão liminar, pugnando pela concessão do efeito suspensivo; e no mérito, pelo provimento do recurso.

Em análise de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n. 8910365).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID n. 9050347).

Manifestação do
parquet
, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (ID n. 9363002).

É o relatório, incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos de origem, vislumbro, de início, que há laudo médico, sustentando a necessidade do tratamento à agravada a fim de evitar o agravamento na sua saúde, pelo que se mostra impositiva a manutenção da decisão singular, em conformidade ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, anoto que a agravada é menor, apresenta microcefalia, paralisia cerebral e epilepsia estrutural (CID 10: Q02/G80/G40) e que sua médica assistente neuropediatra lhe indicou reabilitação nas áreas de fisioterapia motora (Pediababy- 5 sessões semanais), terapia ocupacional (Bobath- 2 sessões semanais/Integração Sensorial – 2 sessões semanais), fonoaudiologia (5 sessões semanais), fisioterapia aquática (2 sessões semanais) e fisioterapia ocular (3 sessões semanais). E que a não realização de tais tratamentos pode acarretar prejuízo significativo e irreparável ao desenvolvimento da criança, consoante expressamente consignado no laudo constante no processo de origem (ID n. 47926362).

Deste modo, resta configurado o perigo de dano inverso, à medida que o direito à saúde deve ser garantido, de modo que a justificativa do não do fornecimento dos tratamentos indicados à agravada sob o argumento de ausência de previsão contratual é considerado cláusula nitidamente abusiva, que não pode se sobrepor a relevância ao direito à vida.

E mais, as operadoras não podem redigir contrato de plano de saúde, contendo cláusula que afaste previamente a indicação de determinados procedimentos, tratamentos ou medicamentos.

Esse papel cabe somente ao médico, pois só ele possui o conhecimento e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, o que compreende a escolha mais adequada ao caso concreto de cada paciente segurado.

Ademais, consigno que, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter decidido (RESP nº 1886929/SP e RESP nº 1889704) pela taxatividade do rol da ANS, entendo, neste juízo de cognição sumária, que o caso em análise se encaixa em uma das exceções à taxatividade estabelecida no julgamento, qual seja, a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado pela agravada em substituição àqueles prescritos por seu médico assistente.

Encontra-se evidenciado, através do conjunto probatório constante nos autos a necessidade urgente do fornecimento dos tratamentos especializados prescritos, pelo que presente a probabilidade do direito da recorrida, primordialmente a partir do laudo constante no processo de origem (Id. 47926362) que expressamente alerta que “a não realização do tratamento pode acarretar prejuízo significativo e irreparável no desenvolvimento da criança”.

Neste sentido, recente jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Tutela de urgência concedida para obrigar a operadora a custear o tratamento multidisciplinar
para o quadro de hidrocefalia. Irresignação da requerida. Não acolhimento. Presença dos requisitos legais do artigo 300 do CPC.
Documentação acostada com a inicial suficiente para amparar as alegações do autor menor, havendo clara necessidade de tratamento imediato.
Providência liminar se afigurou adequada. Jurisprudência
. Decisão mantida, sem prejuízo de eventual reavaliação das questões aqui tratadas, no curso da instrução ou, finalmente, por ocasião do sentenciamento do feito. RECURSO IMPROVIDO
. “(TJSP; Agravo de Instrumento 2030549-90.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2022; Data de Registro: 09/06/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência dessa Corte de Justiça:

“EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. ROL TAXATIVO. EXCEÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº 0807372-34.2022.8.14.0000, Rel. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022, Publicado em 23/06/2022)

Mostra-se, portanto, temerária a negativa da cobertura assistencial por parte do plano de saúde, considerando que os bens que estão em relevo são a saúde e o patrimônio, devendo, à toda evidência, prevalecer a proteção ao direito à vida e à integridade física da autora.

Desta forma, presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, não há o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019. 3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento.
(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Além do mais, o Supremo Tribunal Federal, no RE 271.286-AgR, registrou que “[o] direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida” (Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 12/09/2000, DJ 24/11/2000).

Em sentido semelhante caminha o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Na ADPF 532-MC, a Min. Cármen Lúcia sintetizou: “
saúde não é mercadoria. Vida não é negócio. Dignidade não é lucro” e, por isso mesmo, é preciso atentar para que “não se transformem em atos de mercancia o que o sistema constitucional vigente acolhe como direito fundamental e imprescindível à existência digna
”. (STF, ADPF 532-MC, decisão monocrática da Pres. Min. Cármen Lúcia, Rel. Min. Celso de Mello, julg.14/07/2018, DJe 03/08/2018.)

A Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, visa equacionar os interesses por vezes antagônicos que emergem da atividade privada no ramo, quer dizer, estamos falando de exercício da empresa na seara da assistência médica, que, no regime capitalista, objetiva a obtenção de lucros
vesus
o direito fundamental do consumidor, que pretende ver a sua saúde integralmente garantida e é a parte vulnerável da relação jurídica, historicamente desprotegida e prejudicada pelos atores privados mais poderosos.

No julgamento da ADI 1.931
[1]
, na qual se impugnaram diversos dispositivos da Lei 9.656/1998, o Plenário da Corte manifestou de forma inequívoca a prevalência da tutela da saúde sobre o lucro, a despeito da proteção constitucional também conferida à livre iniciativa. Com efeito, o relator, Min. Marco Aurélio, consignou:

A defesa intransigente da livre iniciativa é incompatível com o fundamento da dignidade da pessoa humana, bem assim com os deveres constitucionais do Estado de promover a saúde – artigo 196 – e prover a defesa do consumidor – artigo 170, inciso V. O quadro anterior à regulamentação bem revela as inconsistências do mercado em jogo considerada a Carta Federal [....]. [...]

A promoção da saúde, mesmo na esfera privada, não se vincula às premissas do lucro, sob pena de ter-se, inclusive, ofensa à isonomia, consideradas as barreiras ao acesso aos planos de saúde por parte de pacientes portadores de moléstias graves. A atuação no lucrativo mercado de planos de saúde não pode ocorrer à revelia da importância desse serviço social, reconhecida no artigo 197 do Texto Maior: [...].

[...]

A atividade dos planos de saúde, embora lucrativa, satisfaz o interesse coletivo de concretização do direito à saúde, incrementando os meios de atendimento à população.

Forte em tais argumentos, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos.

Belém (PA), 30 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

[1]
ADI 1.931, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, julg. 07/02/2018, DJe 08/06/2018.

Belém, 03/10/2022